Tribunal: STF
Processo: AC 3670
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-07
Data de publicação: 2015-05-07

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – MEDIDA LIMINAR – CAUC/SIAFI/CONCOV – INCLUSÃO, NESSES CADASTROS FEDERAIS, DO ESTADO DE RORAIMA – PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – BLOQUEIO DE RECURSOS – RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.